Tribunal: TJPA
Processo: 0867997-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867997-43.2018.8.14.0301

APELANTE: GUILHERME DE SA RIBEIRO COSTA

APELADO: LUIS FELIPE GUEDES BIGARELLI, JULIANA FALEIROS PAOLUCCI BIGARELLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO APONTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ABORDOU TODAS AS CLÁUSULAS DO CONTRATO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. O EMBARGANTE NÃO APRESENTOU ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. ESCORREITA A DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CULPA DO EMBARGANTE/RÉU PELA RESCISÃO DO CONTRATO. ACÓRDÃO REFORMOU A SENTENÇA APENAS QUANTO AO VALOR DA MULTA RESCISÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DO CC.

DECISUM EMBARGADO MANTIDO EM TODOS OS SEUS TERMOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0867997-43.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBAGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: GUILHERME DE SÁ RIBEIRO COSTA (
ADV. FÁBIO PEREIRA FLORES , OAB/PA

13.274- A)

EMBARGADO: LUIS FELIPE GUEDES BIGARELLI

e J
ULIANA FALEIROS PAOLUCCI BIGARELLI

(
ADV. AMANDA CARNEIRO FONSECA

OAB/PA

18224- A
)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que manteve a condenação do embargante ao pagamento da multa rescisória, em razão do inadimplemento

do contrato de promessa de compra e venda, reformando a sentença prolatada pelo juízo a quo, somente no tocante ao valor

da multa rescisória , que passou a ser o equivalente ao valor pago a título de arras.

Em suas razões, o embargante, alega que o Acórdão foi omisso, por não apreciar a cláusula 2ª do contrato em discussão. Aponta omissão ainda, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais. Pelo que pugnou a reforma da decisão e procedência do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 16141356 )

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 01 de novembro de 2023

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

GUILHERME DE SÁ RIBEIRO COSTA,

em face de acórdão ( PJE ID 15724895), que deu provimento parcial

à apelação interposta pelo ora embargante, sob a alegação de omissão na fundamentação do decisum embargado, no tocante ao cumprimento da cláusula 2ª do contrato de promessa de compra e venda. Bem como quanto aos ônus sucumbenciais, sustentando que a reforma da sentença, implicaria na total improcedência dos pedidos do autor, ora embargados, o que enseja a inversão do ônus da prova.

De pronto, adianto que a pretensão do embargante não prospera.

Da análise das razões do embargante, verifica-se que pretende a

rediscussão da matéria, buscando a reforma do acórdão embargado no sentido de afastar a condenação no pagamento da multa rescisória,

pelo inadimplemento do contrato.

Impende destacar que os embargos de declaração possuem somente efeito integrativo, no sentido de conferir à decisão embargada um complemento, uma elucidação ao teor da decisão, afastando a omissão, contradição, obscuridade, porventura existentes. Somente em situações excepcionais, são atribuídos efeitos infringentes ao recurso. O que não se observa no caso em exame.

Na hipótese vertente, verifico que o acórdão ( PJE ID 15724895),

enfrentou todas as questões suscitadas, sendo estas devidamente fundamentadas. Portanto, não prospera a alegação do embargante, de que a decisão foi omissa na análise de suas argumentações, haja vista que não forneceu elementos suficientes para

comprovar o alegado, não havendo mais o que ser discutido, nesta seara recursal.

A culpa

pela rescisão do contrato é do embargante conforme restou comprovado nos autos , de modo que se justifica a manutenção da condenação ao pagamento da multa rescisória, fixada no valor pago

pelo ora embargante a título de arras, na dicção do

art. 420 do CC, de forma escorreita pelo acórdão embargado.

No que tange aos honorários de sucumbência, o embargante defende que o provimento parcial da apelação, levou a total improcedência dos pedidos autorais. O que não se verifica, uma vez que a reforma foi apenas quanto ao valor da multa rescisória, sendo mantido o reconhecimento da culpa do réu, ora embargado, pelo inadimplemento do contrato.

Desta forma, a alegação de omissão no que se refere a distribuição dos ônus sucumbenciais não é cabível, uma vez que não houve alteração na decisão de piso, nesse sentido, mantendo-se a sucumbência recíproca.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e nego provimento, mantendo-se o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/02/2024